Tribunal: TJBA
Processo: 8027877-55.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8027877-55.2023.8.05.0000 AUTOR: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA Advogado: JAQUIEL BENTO DA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (ART. 927, § 3º, CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO DOS EVENTOS NA EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LRF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE RECONHECEU A NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO LEGAL, MAS RESGUARDOU A CONFIANÇA LEGÍTIMA À LUZ DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA TUTELA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada pelo Município de América Dourada, julgou procedente o pedido para afastar, no caso concreto, a exigência de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênio destinado à realização dos festejos juninos de 2023, aplicando a técnica da superação prospectiva diante da alteração jurisprudencial ocorrida no âmbito do Órgão Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer que os festejos juninos não se enquadram, em tese, na exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, ainda assim, manter a procedência do pedido com base na proteção da confiança legítima; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que os festejos juninos não se enquadram, em tese, no conceito de ação social excepcional previsto no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, alinhando-se ao novo entendimento firmado por este Órgão Especial e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A procedência do pedido autoral não decorreu de interpretação extensiva da norma excepcional, mas da aplicação da técnica da superação prospectiva (prospective overruling), prevista no art. 927, § 3º, do CPC, com o objetivo de resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima geradas pela orientação jurisprudencial então vigente à época da concessão da tutela de urgência. 6. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada, consubstanciando tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada, circunstância que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios. 7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes para a solução da controvérsia, o que se verificou no caso concreto, em consonância com a orientação da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento 1. O acórdão que reconhece expressamente a alteração de jurisprudência e aplica a técnica da superação prospectiva, com fundamento na proteção da confiança legítima, não incorre em omissão. 2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão. 3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando adotado fundamento suficiente para a solução da lide. Dispositivos Relevantes Citados CPC, arts. 1.022, 1.023 e 927, § 3º. Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º. Jurisprudência Relevante Citada STJ, REsp n. 1.721.716/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/12/2019, DJe 17/12/2019. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Ação Originária n.º 8027877-55.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 (PROCEDIMENTO COMUM CIVEL (7) 8027877-55.2023.8.05.0000)